Tribunal: TJMT
Processo: 1043615-03.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043615-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE CAMARGO ROSA - CPF: 027.027.191-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1043615-03.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1043615-03.2024.8.11.0001

Agravante:
Rosangela De Camargo Rosa

Agravado:
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pela agravante contra instituição financeira. A sentença reconheceu a relação jurídica entre as partes, declarou legítima a cobrança realizada e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para afastar a relação jurídica entre as partes; e (ii) determinar se a cobrança realizada e a consequente negativação configuram ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira demonstra a existência de relação jurídica mediante apresentação de provas consistentes, incluindo faturas de cartão de crédito, biometria facial e cópia de documento pessoal.

4.

A cobrança realizada pela instituição financeira é legítima, sendo descabida a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito.

5.

A negativação do nome da autora decorre do exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ou dano moral passível de reparação.

6.

O agravo interno não apresenta novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, justificando a manutenção da decisão recorrida.

7.

Configura-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

9.

Multa por litigância protelatória fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de novos recursos ao depósito do respectivo valor.

Tese de julgamento:

1.

A relação jurídica entre as partes pode ser reconhecida com base em elementos probatórios robustos, como biometria facial e cópia de documentos pessoais.

2.

A cobrança legítima e a negativação decorrente do exercício regular de direito não configuram ato ilícito nem ensejam reparação por danos morais.

3.

O agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar decisão anterior configura litigância protelatória, sujeitando-se a multa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art
igo
1.021, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

Conclusão nº 11 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJe nº 11.799, páginas. 14/15, 1/10/2024.

N.U. 1050504-07.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1043615-03.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1043615-03.2024.8.11.0001

Agravante:
Rosangela De Camargo Rosa

Agravado:
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Rosangela De Camargo Rosa
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença: (Id.
244401761)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
245459191
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Rosangela De Camargo Rosa
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

252926683):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

258514663):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto, mantendo a decisão em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1018824-95.2023.8.11.0003

Agravo Interno n.°

1018824-95.2023.8.11.0003

Agravante:
Roberta Bello da Siva
.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
faturas de cartão de crédito com pagamentos realizados, biometria facial e cópia de documento pessoal

no Id.
244401695
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Assim, a prova é consentânea com a conclusão nº 11 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO
” (grifei).

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição financeira. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado que já proferi que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA - BIOMETRIA FACIAL– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.(N.U 1050504-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do
Código de Processo Civil
).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/02/2025